Tribunal: TJSP
Processo: 1038596-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contribuição compulsória – SESI – Incompetência territorial – Preliminar afastada – Legitimidade processual da matriz que atrai a competência territorial para o local de sua sede, neste estado de São Paulo – Inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro – Mérito – Alegação de nulidade da notificação – Descabimento – Notificação de débito que conta com

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contribuição compulsória – SESI – Incompetência territorial – Preliminar afastada – Legitimidade processual da matriz que atrai a competência territorial para o local de sua sede, neste estado de São Paulo – Inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro – Mérito – Alegação de nulidade da notificação – Descabimento – Notificação de débito que conta com todos os elementos do fato gerador, que foram devidamente individualizados – Observância ao art. 142 do CTN – Legitimidade para arrecadação e fiscalização do SESI – Contribuição, nos termos do artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei Federal no 9.403/46 – Firmado instrumento entre as partes – Termo de Cooperação Técnica e Financeira – Secretaria da Receita Federal reconhece a legitimidade da SESI para promover demanda relativas as contribuições que lhe são devidas – Solução de Consulta no 65/2008 – Inadmissibilidade de limitação da base de cálculo a vinte salários-mínimos – Alegação de invalidade do termo de cooperação que não afasta obrigação de pagamento – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido